Tribunal: TJDFT
Processo: 0747301-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747301-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VFAE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0721703-74.2024.8.07.0020, proposta por VFAE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 214181872), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora para determinar que a parte ré promova a baixa do gravame junto ao DETRAN do veículo BMW/X4 XDRIVE30I, PLACA QAW2A14, RENAVAN 01232117487, ANO 2020, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil), sem prejuízo de ulterior majoração. Na oportunidade, a d. Magistrada consignou que restaram presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada, ressaltando que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea. Nas razões recursais, o agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destacando que se encontra impossibilitado de cumprir a decisão agravada na medida em que não fora emitido o DUT do veículo após 30 (trinta) dias da alienação fiduciária. Ademais, assevera a falta de razoabilidade na fixação da multa. O recorrente relata que a agravada propôs a ação originária sob a alegação de ter sofrido prejuízos em decorrência de um gravame ativo do veículo BMW/X4 XDRIVE30I, PLACA QAW2A14, RENAVAN 01232117487, ANO 2020, após este ser roubado, e ter procedido com a substituição da garantia do contrato de alienação fiduciária. Obtempera que se encontra impossibilitado de promover a baixa da restrição junto ao DETRAN em razão de o agravado não ter emitido o Documento Único de Transferência após 30 (trinta) dias da alienação fiduciária, circunstância que enseja o bloqueio do gravame e, em decorrência, impossibilita a sua baixa automática após a quitação integral do débito. Defende que a imposição das astreintes merece controle e limitação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora, argumentando que o valor arbitrado pelo juízo de origem seria desproporcional. Alega a possibilidade concessão do efeito suspensivo, asseverando que o fundado receio de dano de difícil recuperação resta consubstanciado no agravamento de sua situação e o enriquecimento sem causa da parte agravada. Por fim, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, a fim de se revogar a tutela de urgência deferida à parte autora ou, subsidiariamente, que seja excluída ou reduzida a multa fixada pelo juízo de origem. Por meio do despacho de ID 65985899, esta Relatoria determinou que o agravante promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O recorrente colacionou os comprovantes do recolhimento do preparo recursal nos IDs 66381983, 66381982, 66381985 e 66381986. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou que o agravante procedesse à baixa do gravame junto ao DETRAN do veículo BMW/X4 XDRIVE30I, PLACA QAW2A14, RENAVAN 01232117487, ANO 2020, bem como analisar a proporcionalidade das astreintes fixadas. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. As partes firmaram negócio jurídico expresso por meio da Cédula de Crédito Bancária – Empréstimo – Capital de Giro n° 00333100300000020080, no valor de R$ 499.900,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos reais), garantida pelos veículos BMW/X4 XDRIVE30I, PLACA QAW2A14, RENAVAN 01232117487, ANO 2020, no valor de R$ 311.216,00 (trezentos e onze mil duzentos e dezesseis reais) e MERCEDES BENZ, MODELO CLA 200, ANO 2018, PLACA PBE8G20, RENAVAM 01139925528 no valor de R$170.000,00 (cento e sessenta mil reais). Ocorre que o automóvel BMW/X4 XDRIVE30I fora roubado em 09/02/2024. Com isso, em 19/09/2024, a garantia fora substituída pelo veículo MERCEDES BENZ, MODELO CLA 250, ANO 2020, PLACA RIZ0F56, RENAVAM 01227113522, de maneira que o gravame referente à BMW/X4 XDRIVE30I deveria ser baixado. O banco recorrente sustenta que a parte autora não demonstrou a probabilidade de seu direito porquanto não fora emitido o DUT do veículo após 30 (trinta) dias da alienação fiduciária e, em razão disso, se encontraria impedido de proceder à baixa do respectivo gravame junto ao Detran. A Resolução CONTRAN n. 807/2020, ao regulamentar o procedimento da baixa do gravame, assim dispõe: Art. 18. A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo. Parágrafo único. A qualquer tempo, o credor poderá solicitar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a baixa definitiva da garantia, independentemente da quitação das obrigações do devedor. Art. 19. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão certidões relativas aos veículos objeto de contratos de financiamento com garantia real de veículo, ao credor e ao devedor, sempre quando solicitados e no prazo máximo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. A certidão poderá ser assinada e enviada eletronicamente para o solicitante, garantida a segurança quanto à divulgação, adulteração e manutenção do conteúdo. (grifo nosso) Não socorre ao recorrente a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada na decisão agravada, a uma porque a justificativa apontada, qual seja ausência de emissão de DUT do veículo por parte da recorrida, se mostra em dissonância em relação ao Art. 18, parágrafo único da Resolução CONTRAN n. 807/2020; e a duas porque o banco agravante não demonstra ter efetuado qualquer diligência com vistas à baixa da garantia, bem como não comprova que efetivamente o DUT não fora emitido, ônus que lhe competia, nos termos do Art. 373, II, do Código de Processo Civil. Exsurge a ausência de probabilidade de provimento do direito alegado pelo agravante. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes desta e. Corte: Acórdão 1857292, 0746714-36.2022.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024; Acórdão 1794766, 0741025-77.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o)juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão, o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, observa-se que desde 19/09/2024, data em que fora promovida a alteração da garantia, deveria ter sido promovida a baixa do gravame pelo recorrente, resultando em descumprimento imotivado do prazo legal estabelecido para tal conduta. Anote-se, nesse ponto, que em decorrência da demora da atuação do recorrente, a agravada argumenta que tem sido impedida de receber a indenização de seguro no montante R$ 311.216,00 (trezentos e onze mil, duzentos e dezesseis reais) em razão do sinistro envolvendo o automóvel BMW/X4 XDRIVE30I. Por essas razões, tenho que o montante arbitrado mostra-se proporcional à urgência e à complexidade da obrigação imposta ao agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento sem causa. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. . Brasília/DF, 21 de novembro de 2024 às 17:27:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora